Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. ATRASO E AVARIAS NAS MERCADORIAS. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Evidenciado o inadimplemento do contrato de transporte aéreo de carga, tanto em relação ao prazo como em relação à incolumidade das mercadorias, o transportador não faz jus à remuneração ajustada e deve indenizar os prejuízos causados, independentemente da existência de culpa, nos termos dos artigos 749 e 750 do Código Civil e dos artigos 244, 245 e 264 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

II. Apelação conhecida e desprovida.